Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726346-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: EVERTON CONCEICAO FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por KAPO VEICULOS LTDA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de EVERTON CONCEICAO FREIRE. A decisão agravada declinou de ofício da competência para julgar a demanda em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO, domicílio do consumidor (ID no 161474236): “Trata-se de execução movida por empresa de locação de veículos em razão do descumprimento do instrumento particular de confissão de dívida ID 159522203. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois a dívida assumida deriva do contrato ID 159522201, por meio do qual a parte exequente alugou um veículo à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Lindas/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 159520128). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Alternativamente, requer a suspensão do feito até o efetivo julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão para que o feito seja julgado na Circunscrição Judiciária de Brasília, tal qual acordado na cláusula de eleição de foro. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. (ID 48556853). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação de veículo automotor e instrumento particular de confissão de dívida, decorrente do contrato de locação do veículo Peugeot, modelo 208 like MT, ano 2022/2023, cor Preta, placa SGQ1D42, RENAVAM 01329359914, de propriedade da exequente. Em consonância com o contrato entabulado entre as partes, o veículo se destinada ao uso profissional pelo locatário perante as plataformas UBER e 99 POP: “5.1. O automóvel, objeto deste contrato será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO para uso profissional perante às plataformas UBER e 99 POP (ou outras plataformas de transporte de passageiros), não sendo permitido, em nenhuma hipótese, o seu uso para fins diversos sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa no valor de R$ 300,00.” (ID no 159522201 da origem). Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, autora e réu não se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual não são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. Isso porque o agravado não é destinatário final do produto, mas o utiliza como insumo para fomentação de atividade econômica. Veja-se o entendimento deste Tribunal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONFIGURADO INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE ALUGUEL SEMANAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. DÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro de quantias cobradas e pagas de forma indevida, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. Sustenta que quitou o débito de R$ 596,55 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao aluguel do veículo na semana de 23/05/2021 a 31/05/2021, de modo que todas as cobranças derivadas do suposto inadimplemento seriam indevidas. Aduz que, em razão da falha da ré em não dar baixa no débito, perdeu os descontos de pontualidade, passando a pagar valor superior ao efetivamente devido, além de ser proibido de fazer as revisões no veículo. Afirma também ter recebido incessantes cobranças da ré, inclusive com ameaça de retomada do carro. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, ora concedida, diante da prova da necessidade. Impugnação prejudicada. III. De início, cumpre observar que não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrente não se enquadra no conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). No caso dos autos, o recorrente utilizava o veículo alugado da recorrida como insumo em sua atividade profissional, transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial. Assim, a parte recorrente, na hipótese, não pode ser entendida como destinatária final do serviço prestado. IV. Sem razão o recorrente. A relação entre as partes é paritária, regida assim pelo contrato celebrado e pelo Código Civil. No que se refere ao ônus da prova, o art. 373, I, do CPC impõe ao autor, como regra, a obrigação de provar o fato constitutivo de seu direito. Portanto, incumbe ao autor a prova do pagamento relativo ao aluguel do veículo na semana de 23/05/2021 a 31/05/2021. Compulsando os autos e a extensa documentação juntada pelo autor recorrente, verifica-se que não há sequer um comprovante de pagamento que possa ser relacionado à citada semana. V. Destaco que o print de ID 35094014 não evidencia que a retenção realizada se refira à citada semana. O print de ID 35094013 também não indica qual comprovante foi reconhecido pela ré, muito menos que se refira à semana cobrada. Os relatórios juntados pelo autor, embora evidenciem a quitação de diversas semanas, não contempla a semana de 23/05/2021 a 31/05/2021. Demais disso, a ré esclareceu que não houve retenção pela UBER da parcial referente à semana questionada, conforme ID 35094056. Portanto, não havendo comprovante de pagamento específico relacionado ao débito cobrado, não há que se falar em inexistência de débito, restituição em dobro, indenização por lucros cessantes ou danos morais. VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (07060981420218070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, PJe: 14/6/2022). Desta feita, o presente caso se trata de competência territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de ser prorrogada nos termos do art. 65 do CPC, incidindo ainda, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, cumpre mencionar que o Código de Processo Civil determina que a incompetência, tanto absoluta quanto relativa, deve ser alegada em preliminar de contestação. Inteligência dos artigos 64 e 337, inciso II, do CPC. “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.” Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: II - incompetência absoluta e relativa;” A prevalência do foro de eleição, em casos que tais, encontra guarida no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) veja-se que o entendimento do Tribunal de origem realmente destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que, sendo relativa competência estabelecida no art. 100, IV, ‘d’, do Código de Processo Civil, prevalece o foro de eleição, que só é afastado no caso de ofensa a normas de fixação de competência absoluta. (...)” (AgRg no Resp 1027720/MS Rel. Min. MASSAMI UYEDA, J. 25/08/2009). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a tramitação do feito perante a Circunscrição de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 18:20:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador